Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700732-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: GELMA DAMACENO MILHOMEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. M. L. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0719842-02.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante defende que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal deveria promover ações para solucionar a falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destaca que a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deveria ser promovida imediatamente e não durante semanas. Sustenta que as recomendações do Comitê Executivo Distrital da Saúde (CEDS) no 01/2021 não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à época da crise pandêmica. Considera que não devem prosperar as decisões que mantém o paciente em uma fila de espera, cuja regulação se mostrou ineficaz. Assegura que o ente federativo se mostrou omisso para atender a demanda. Alega ser necessário o estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados. Argumenta que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer qualquer prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que a paciente permaneça na mesma situação que motivou a propositura da demanda Afirma que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à sua saúde pois, conforme relatório médico acostado nos autos, seu quadro clínico é grave e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte que atenda às suas necessidades. Diz que o agravado não demonstrou avaliar a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Ressalta que o magistrado pode determinar, até mesmo de ofício, que a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público, em caso de descumprimento da referida obrigação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que para que o Distrito Federal forneça, no prazo de vinte e quatro horas, a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte pediátrico, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a ser necessário às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde da agravante. Preparo ausente em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 156014076 – autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUANA MILHOMEM LIMA, representada por GELMA DAMACENO MILHOMEM, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer leito de UTI pediátrica em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades. Narra a parte autora que (I) encontra-se internada em leito do Hospital Regional de Santa Maria-DF; (II) seu estado de saúde é gravíssimo, com risco de morte; (III) há indicação de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades; (IV) não existem vagas para transferência. Sustenta a obrigação do Distrito Federal fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim: "1. a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015, por ser a parte autora economicamente hipossuficiente, conforme declaração anexa; 2. a tramitação prioritária do feito, em razão de a parte requerente ter idade inferior a 18 (dezoito) anos (art. 1.048, inc. II, do CPC/2015); 3. a designação de GELMA DAMACENO MILHOMEM, como curador especial, para os fins desse processo, nos termos do art. 72, inc. I, CPC/2015); 4. a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA com imediata intimação do Réu e da Secretaria de Estado e Saúde por meio da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI, para realizar a IMEDIATA INTERNAÇÃO da parte requerente em leito de UTI PEDIÁTRICA COM SUPORTE CARDIOLÓGICO QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para qualquer hospital do SUS, constada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento, sob pena de multa diária; 5. a realização de diligência em horário especial, nos termos do art. 212, §1o, do CPC/2015; 6. a intimação do(a) representante do Ministério Público; 7. a procedência do pedido, de maneira a confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA, por meio de sentença, e a condenação do Distrito Federal a realizar a IMEDIATA INTERNAÇÃO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para qualquer hospital do SUS, constada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento, sob pena de multa diária; e 8. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, de conformidade com o decidido na Ação Rescisória no 1937, julgada pelo STF, e nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 744/2007, e do Decreto Distrital no 28.757/2008." Com a inicial vieram os documentos. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela de urgência foi concedida pelo Juízo Plantonista, ID 155348466. A parte autora interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Desembargador Relator, conforme decisão anexa à presente decisão. I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 1 mês e 14 dias de vida, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar à criança, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. 1.2 _ Nomeio como curador(a) especial o(a) Sr(a). GELMA DAMACENO MILHOMEM, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC. II _ DA TUTELA ANTECIPADA A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juiz plantonista, nos seguintes termos, ID 155348466: "Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga e observados os critérios acima, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento." 2 _ Ratifico a tutela de urgência concedida pelo juiz plantonista. 3 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Saúde a, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal, juntar comprovante de cumprimento da decisão judicial, sob pena de adoção de medidas coercitivas. 3.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora para informar, no mesmo prazo, se a tutela liminar já foi cumprida. 3.2 _ Noticiado o cumprimento da tutela antecipada por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito, independentemente de nova conclusão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 9 _ Por fim, venham os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 10 _ Em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência ID 155348112, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 11 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: classe judicial (procedimento comum cível). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO. (destaques no original) O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Caracteriza-se como direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A análise dos autos originários demonstra que a agravante, nascido em 27.2.2023, encontra-se internada no Hospital Regional de Santa Maria, em estado geral grave, e aguarda vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica (ID 155348112 – Pág. 3 – autos de origem). A Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), em resposta à Defensoria Pública do Distrito Federal, informou que a agravante está na lista de espera e aguarda disponibilização para acolhimento. O Juízo de Primeiro Grau determinou que o agravado promovesse a internação da agravante sem, contudo, estipular prazo para o cumprimento da obrigação. A necessidade de internação da agravante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica foi devidamente demonstrada. É imperioso que o Distrito Federal disponibilize o serviço médico adequado, bem como o tratamento necessário à garantia de saúde e da integridade física da paciente, em observância aos direitos conferidos pela Constituição Federal, reforçados pela legislação infraconstitucional. É consolidado o entendimento de que o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se a medida for necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave. Ao deixar de fazê-lo, deverá suportar os custos decorrentes do tratamento do paciente em instituição particular. A demora na realização do atendimento adequado e em conformidade com a prescrição médica, apesar da urgência demonstrada, inviabiliza o objeto da pretensão, aumenta os riscos para a saúde e a vida da agravante e destoa dos princípios e normas que regem a saúde pública. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO. UTI NEONATAL. DIREITO À SAÚDE. NORMA PROGRAMÁTICA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRECARIEDADE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. 1. A concessão de antecipação da tutela, em razão do seu caráter de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade, é insuficiente para assegurar de forma definitiva o direito pleiteado, sendo necessário proferir sentença de mérito. 2. Decretada a nulidade da sentença se o processo estiver devidamente instruído julga-se o mérito, nos termos do disposto no artigo 1013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. A internação em leito de UTI Neonatal, realizada por força da decisão liminar, não induz a perda superveniente do interesse de agir, o qual subsiste no quem interessa à confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, visto que a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, estabelecerá em definitivo a responsabilidade do ente federativo em fornecer o tratamento necessário. 4. A Constituição Federal conferiu ao Estado o dever de primar pela saúde de toda a sociedade, ônus que objetiva assegurar a dignidade da pessoa humana, não é uma norma meramente programática, a ser garantida segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251198, 07068391320198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator. II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em face da urgência do caso, entendo que a tutela de urgência deferida na origem é insuficiente para resguardar o direito à saúde da autora/agravante, haja vista que determina medida que não traz garantia alguma de atendimento à paciente. Dessa forma, verifico a presença dos requisitos para deferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que proceda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, transferência da parte agravante para leito em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, independente de convênio com o ente público, às expensas deste. Consigno que a remoção somente poderá ser realizada com autorização do médico assistente, pois só este tem condições técnicas para deferir a remoção sem riscos. O cumprimento da presente decisão está também condicionado ao adequado direcionamento pelo médico que solicitou a internação, para que se possa precisar o suporte de que a parte agravante necessita. Deve-se observar, ainda, a prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada. Contudo, nada obsta que a Defensoria Pública indique ao d. Juízo a quo hospital da rede pública ou privada, que disponha de vaga que atenda a necessidade reclamada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de abril de 2023 19:20:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador